Tribunal: TJES
Processo: 0001109-90.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE APÓS O ÓBITO DE SERVIDORA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO ÚLTIMO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença que, em ação de repetição de indébito, extinguiu o processo com resolução de mérito ao reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória deduzida em face do espólio de Lourdes Judith Faustini Pontes e outros, relativamente a valores de benefício previdenciário pagos indevidamente após o óbito da segurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento ao erário é o trienal previsto no Código Civil ou o quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32; (ii) determinar o termo inicial da contagem do referido prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Aplica-se à hipótese o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, por simetria, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal, em ações de ressarcimento ao erário promovidas pela Fazenda Pública.

4)
O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último pagamento indevido, nos termos do princípio da
actio nata
, porquanto a pretensão surge com a violação do direito e a possibilidade de exercício da ação.

5)
A tese de que o prazo deveria ser contado a partir do conhecimento dos saques indevidos é afastada, haja vista que, nos termos do art. 68 da Lei nº 8.212/91, havia o dever de comunicação do óbito ao ente previdenciário, obrigação que foi devidamente cumprida.

6)
Considerando que o último pagamento ocorreu em janeiro de 2007 e a ação foi ajuizada em janeiro de 2014, verifica-se a superação do prazo quinquenal, estando consumada a prescrição.

7)
As demais alegações recursais relativas à ausência de boa-fé dos herdeiros e à obrigação de devolução dos valores mostram-se prejudicadas, em razão do reconhecimento da prescrição, que impede a análise do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 às ações de ressarcimento ao erário propostas pela Fazenda Pública contra particulares.

2. O termo inicial do prazo prescricional é a data do último pagamento indevido, conforme o princípio da
actio nata
.

3. O reconhecimento da prescrição obsta o exame do mérito quanto à obrigação de devolução dos valores indevidos.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CC, art. 884; Lei nº 8.212/91, art. 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RE 669.069/MG, Rel. Min. Teori Zavascki; STJ, REsp 1.519.386/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.05.2015, DJe 05.08.2015; TJES, Apelação Cível nº 0004448-23.2015.8.08.0024; TJES, Apelação Cível nº 0011251-51.2017.8.08.0024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001109-90.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPOLIO DE LOURDES JUDITH FAUSTINI PONTES e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE APÓS O ÓBITO DE SERVIDORA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO ÚLTIMO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença que, em ação de repetição de indébito, extinguiu o processo com resolução de mérito ao reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória deduzida em face do espólio de Lourdes Judith Faustini Pontes e outros, relativamente a valores de benefício previdenciário pagos indevidamente após o óbito da segurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento ao erário é o trienal previsto no Código Civil ou o quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32; (ii) determinar o termo inicial da contagem do referido prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Aplica-se à hipótese o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, por simetria, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal, em ações de ressarcimento ao erário promovidas pela Fazenda Pública.

4)
O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último pagamento indevido, nos termos do princípio da
actio nata
, porquanto a pretensão surge com a violação do direito e a possibilidade de exercício da ação.

5)
A tese de que o prazo deveria ser contado a partir do conhecimento dos saques indevidos é afastada, haja vista que, nos termos do art. 68 da Lei nº 8.212/91, havia o dever de comunicação do óbito ao ente previdenciário, obrigação que foi devidamente cumprida.

6)
Considerando que o último pagamento ocorreu em janeiro de 2007 e a ação ajuizada em janeiro de 2014, verifica-se a superação do prazo quinquenal, estando consumada a prescrição.

7)
As demais alegações recursais relativas à ausência de boa-fé dos herdeiros e à obrigação de devolução dos valores exsurgem prejudicadas, em razão do reconhecimento da prescrição, que impede a análise do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 às ações de ressarcimento ao erário propostas pela Fazenda Pública contra particulares.

2. O termo inicial do prazo prescricional é a data do último pagamento indevido, conforme o princípio da
actio nata
.

3. O reconhecimento da prescrição obsta o exame do mérito quanto à obrigação de devolução dos valores indevidos.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CC, art. 884; Lei nº 8.212/91, art. 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RE 669.069/MG, Rel. Min. Teori Zavascki; STJ, REsp 1.519.386/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.05.2015, DJe 05.08.2015; TJES, Apelação Cível nº 0004448-23.2015.8.08.0024; TJES, Apelação Cível nº 0011251-51.2017.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do apelo e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O cerne da controvérsia recursal reside na definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento ao erário por valores de benefício previdenciário pagos indevidamente após o óbito da segurada, bem como na fixação do respectivo termo inicial para a contagem de tal prazo.

Prefacialmente, impende analisar a questão prejudicial de mérito atinente à prescrição, reconhecida pelo douto Juízo de primeiro grau.

A sentença vergastada, após detida análise dos fatos e do direito aplicável, concluiu pela incidência do prazo prescricional trienal, previsto no inciso do §3º do artigo 206 do Código Civil, ao fundamento de que a pretensão de ressarcimento de valores pagos indevidamente se caracterizaria como reparação civil extracontratual.

Ademais, fixou como termo inicial da contagem prescricional a data do último depósito realizado na conta da
de cujus
, qual seja, janeiro de 2007.

O apelante, por sua vez, defende a reforma da sentença, pugnando, em suma, pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário ou, subsidiariamente, pela aplicação da teoria da
actio nata
, de modo que o prazo se iniciasse apenas com o conhecimento dos saques indevidos.

Como cediço, a jurisprudência desta Corte de Justiça se posiciona no sentido de que, em ações de ressarcimento ao erário movidas pela Fazenda Pública em face de particulares, aplica-se, por simetria, o prazo prescricional quinquenal estabelecido no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, é de se conferir:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE APÓS O FALECIMENTO DA SEGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL . PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de repetição de indébito proposta pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra o espólio de América Lousada Alt, objetivando a devolução de valores depositados em conta bancária após o falecimento da beneficiária . O juízo de primeiro grau declarou a prescrição com base no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição aplicável é a quinquenal prevista no Decreto nº 20 .910/32 ou a trienal do Código Civil; (ii) determinar se o espólio deve restituir os valores recebidos indevidamente após o falecimento da segurada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Aplica-se ao caso o prazo quinquenal previsto no artigo 1º, do Decreto nº 20 .910/32, norma especial que rege as dívidas passivas da Fazenda Pública, afastando a prescrição trienal do Código Civil. 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, quando o pagamento indevido ocorre após o falecimento do segurado, cabe a restituição dos valores ao erário, conforme preceitua o artigo 884 do Código Civil.
5 . A revelia do espólio apelado confirma a presunção de veracidade dos atos administrativos que comprovam os pagamentos indevidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido . Tese de julgamento: 7. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 para as ações de ressarcimento ao erário. 8 . O espólio de beneficiário falecido deve restituir os valores pagos indevidamente após o óbito, independentemente da utilização ou não dos valores depositados. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CC, art . 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, RE 669.069/MG, Rel. Min . Teori Zavascki; TJES, Apelação Cível nº 0004448-23.2015.8.08 .0024. Vitória, 04 de novembro de 2024. RELATORA

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00341692020158080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDORA ESTADUAL QUE VEIO A ÓBITO, TENDO ESSA CIRCUNSTÂNCIA SIDO NOTICIADA À AUTARQUIA SOMENTE MESES DEPOIS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/1932, POR SIMETRIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Ação de repetição do indébito relacionado ao pagamento indevido de benefício previdenciário após a morte da servidora . Pagamento em julho e agosto de 2012, tendo a comunicação acerca do óbito – que se deu em 12/07/2012 – sido informado à autarquia somente em 14/09/2012. 2. O magistrado aplicou a regra do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, que prevê que “prescreve (...) em três anos (...) a pretensão de reparação civil”, o que culminou na extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição, tendo em vista o transcurso de 03 (três) anos entre o depósito (a partir de 12/07/2012) e o ajuizamento da demanda (04/05/2017) . 3. Contudo,
o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, por simetria, deve ser aplicado também às ações movidas pela Fazenda Pública (STJ, REsp nº 1.519 .386/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26/05/2015, DJe 05/08/2015)
. 4. Uma vez instaurado o procedimento administrativo para cobrança do débito, a prescrição se interrompe a partir da intimação do interessado, restando suspensa até o encerramento do procedimento. 5. Recurso provido para anular a sentença .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0011251-51.2017.8.08 .0024, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível)

Sob esse prisma,
o prazo prescricional aplicável ao caso vertente é o quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/32
.

Nada obstante, a fluência do prazo se iniciou na data em que realizado o último depósito indevido na conta da falecida, qual seja, janeiro de 2007.

Tal entendimento se coaduna, inclusive, com o princípio da
actio nata
em sua acepção tradicional, segundo o qual a pretensão nasce com a violação do direito, momento em que o titular pode buscar a tutela jurisdicional.

Na hipótese, a cada pagamento indevido realizado pelo IPAJM, nascia para a autarquia a pretensão de reaver o respectivo valor.

Com efeito, a alegação do apelante de que o prazo somente se iniciaria com o conhecimento dos saques não merece prosperar. Isso porque, conforme bem pontuado pela sentença de primeiro grau, nos termos do artigo 68 da Lei de 8.212/91, há obrigação do Titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais no sentido de informar os óbitos registrados, obrigação devidamente cumprida no presente caso (fl. 176).

Assim, considerando que o último pagamento indevido ocorreu em janeiro de 2007 e a presente ação ajuizada somente em 13 de janeiro de 2014, transcorreram aproximadamente 7 (sete) anos entre o termo inicial da contagem do prazo prescricional (janeiro de 2007) e a propositura da demanda.

Destarte, mesmo aplicando-se o prazo prescricional quinquenal, em conformidade com o precedente jurisprudencial trazido aos autos,
encontra-se

a pretensão do IPAJM fulminada pela prescrição,
porquanto
superado o lapso de cinco anos.

As demais teses recursais, relativas ao mérito da devolução dos valores e à ausência de boa-fé dos herdeiros, restam prejudicadas ante o reconhecimento da prescrição, que obsta o exame do
meritum causae
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço
d
o recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 23/06/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 23.06.2025 a 27.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.